Tribunal: TJDFT
Processo: 0742223-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742223-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREEN TOWERS CONDOMINIO AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo GREEN TOWERS CONDOMINIO em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0702434-93.2021.8.07.0007, em que contende com MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA. A decisão agravada homologou o laudo pericial, bem como indeferiu o pedido de complementação da perícia requerida pelo exequente (ID 137231060): “Trata-se de cumprimento de sentença formulado pela parte GREEN TOWERS CONDOMINIO em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA acerca do descumprimento do acordo de ID 83617889. Ao ID 98750380, restou determinada a realização de prova pericial, com o objetivo de identificar se houve ou não o integral cumprimento do acordo de ID 83617889 por parte da ré, e em caso negativo, quais reparos não foram prestados a contento. Foi nomeado profissional Dr. MAGNUS RAFAEL CORASSINI, engenheiro civil, para atuar como perito do Juízo e os honorários foram depositados ao ID 114699929. O perito juntou o laudo e sua complementação aos IDs 123223123/129871108. As partes se manifestaram aos IDs 126117768/126452628/131206904/132111420/135913046/136663002. Relatei. Decido. Verifica-se que o laudo pericial se ateve aos termos do acordo de ID 83617889. Conforme já informado pelo perito, a questão das águas pluviais está fora do acordo judicial e consequentemente fora dos limites objetivos da perícia. Assim, não há falar em complementação da perícia para tratar tal questão. Analisando todas as manifestações das partes, bem como do perito, HOMOLOGO O LAUDO DE ID 123223123/129871108. Indefiro o pedido de complementação da perícia formulado pelo exequente. Promova-se a TRANSFERÊNCIA da quantia de R$ 3.225,00 (50%) para a conta do perito indicada ao ID 116258642 (Magnus Rafael Corassini, CPF 830.493.470-15, Banco Caixa Econômica Federal, Agência 0434, Conta 26197-0, Operação 001), na forma do art. 465, § 4o, do CPC. Intime-se a parte MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, para que cumpra voluntariamente o acordo homologado judicialmente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena desse juízo futuramente determinar a satisfação da obrigação à custa do executado ou a conversão da obrigação em perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização (art. 816 do CPC).” Nesta sede, o agravante requer a reforma da decisão agravada. Narra que o perito , sob a chancela do juiz, se negou a se manifestar de forma mais detalhada sobre o vício consistente na ligação indevida da rede de esgoto na rede de águas pluviais, que provavelmente vem causando o retorno da água da chuva, sob o argumento de que não estaria no âmbito da perícia contratada. Alega a necessidade o melhor esclarecimento por parte do expert, ainda que por meio de complementação da perícia a ser realizada nestes autos. Assevera que a interposição do presente recurso, visa a reforma da decisão para que considere incluso no escopo do acordo a reparação do sistema de águas pluviais, no qual está indevidamente ligado o sistema de esgoto e onde se tem observado o retorno da água da chuva, sendo necessária a realização da complementação da perícia para a averiguação da extensão do problema e para a demonstração do não cumprimento do avençado por parte da agravada. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento e tempestivo, o preparo foi recolhido (ID 42158705). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC, bem como para juntarem, se for o caso, comprovante de pagamento do referido tributo do espólio. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator